Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-43.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005300-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE MONTEIRO KIRST - CPF: 028.190.681-54 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. BLOQUEIO E CASSAÇÃO ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EXPEDIÇÃO POSTERIOR DA CNH DEFINITIVA PELO PRÓPRIO DETRAN. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO E ENCERRADO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. INADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 148, § 4º, DO CTB. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada para anular ato administrativo de bloqueio e cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante. A controvérsia decorre do fato de o DETRAN/MT ter expedido a CNH definitiva e, posteriormente, promovido sua cassação administrativa em
razão de infração gravíssima cometida durante o período da Permissão para Dirigir, sem prévia notificação do condutor para exercício do contraditório e da ampla defesa.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar o ato administrativo, diante da alegação de ausência de direito líquido e certo; (
ii
) estabelecer se a Administração pode anular CNH definitiva já expedida com fundamento em infração praticada no período da permissão, sem prévio processo administrativo regular; e (
iii
) determinar se a expedição da CNH definitiva gera situação jurídica que somente pode ser desconstituída com observância do devido processo legal.

III.
Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é cabível quando o direito líquido e certo se comprova por prova pré-constituída, e os documentos juntados demonstram de plano a obtenção da Permissão para Dirigir, a expedição da CNH definitiva e a posterior inclusão de restrição administrativa sem regular procedimento prévio.

4.
O art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro prevê requisito objetivo para conversão da permissão em habilitação definitiva, mas sua incidência pressupõe atuação administrativa no momento próprio, antes da consolidação do ato de expedição da CNH definitiva.

5
.
A expedição da CNH definitiva pelo próprio órgão de trânsito constitui ato administrativo perfeito, que não pode ser desfeito unilateralmente sem instauração de processo administrativo regular, ainda que a Administração detenha poder de autotutela para rever atos eivados de ilegalidade
.

6.
O exercício da autotutela administrativa submete-se às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não sendo legítima a cassação de documento definitivo sem prévia ciência e possibilidade de manifestação do administrado.

7.
A instauração e o encerramento do processo administrativo de bloqueio em prazo exíguo, sem notificação formal do condutor, evidenciam vício procedimental apto a invalidar o ato de cassação.

8.
A cassação posterior da CNH definitiva, após sua regular expedição e utilização legítima pelo condutor, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, porque frustra situação jurídica consolidada sem observância das garantias processuais mínimas
.

9.
O art. 148, § 4º, do CTB não autoriza aplicação retroativa para cassar habilitação definitiva já expedida, pois se destina ao período em que o candidato ainda se encontra submetido ao regime da Permissão para Dirigir
.

10.
O controle jurisdicional, nessa hipótese, recai sobre a legalidade do procedimento administrativo e não sobre o
mérito do ato, sendo cabível a anulação da cassação quando ausente processo administrativo regular
.

IV.
Dispositivo
e tese

1
1
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar cassação de CNH definitiva quando a ilegalidade do ato administrativo se comprova por prova documental pré-constituída.

2. A Administração pode anular ato administrativo ilegal no exercício da autotutela, mas deve instaurar processo administrativo regular com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3. A expedição de CNH definitiva pelo próprio órgão de trânsito impede sua cassação posterior com fundamento direto no art. 148, § 4º, do CTB, sem prévio procedimento administrativo.

4. A cassação unilateral de CNH definitiva, sem notificação do condutor, viola a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 22, II; 148, §§ 3º e 4º; 265; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Mi
nº
Herman Benjamin,
DJe
28.03.2023; STJ,
AgInt
no
MS 25254/DF, Rel. Mi
nº
Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; TJMT, AI nº 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel.
Juiz
Yale
Sabo
Mendes, DJE 23.06.2021; TJMT,
Nº
U
1048089-17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo
Juízo da
5
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança

nº

1005300-43.2025.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada para anular o ato administrativo de bloqueio/cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A sentença de primeiro grau
julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que o impetrante cometeu infração de natureza gravíssima (art. 230, V, do CTB) durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), descumprindo o requisito objetivo do art. 148, §3º, do CTB. Entendeu o juízo que, nesse caso, a não concessão da CNH definitiva é consequência legal e automática, não exigindo a instauração de novo processo administrativo.

Em suas razões recursais (I
d
355181884), o apelante sustenta que a infração cometida é de natureza

meramente administrativa

(conduzir veículo não licenciado) e não representa risco à segurança viária. Argumenta
que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal infração não deveria ser óbice à obtenção da CNH definitiva. Defende que a expedição da CNH definitiva pelo próprio DETRAN consolidou seu direito de dirigir, e a cassação posterior, sem o devido processo legal, viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

Em contrarrazões (I
d
355181886), o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso defendem a manutenção da sentença. Preliminarmente, alegam a inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo.

No mérito, sustentam que a CNH definitiva é uma mera expectativa de direito e que o seu cancelamento posterior foi umefeito automáticoda constatação da infração cometida no período da PPD, não exigindo novo processo administrativo. Afirmam que a CNH definitiva foi expedida apenas porque a infração ainda não estava consolidada no sistema e que, uma vez confirmada, o cancelamento se tornou legítimo e vinculado à lei, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da causa
(Id 3
55
181879
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os pressupostos subjetivos e objetivos c
onheço do recurso
.

Preliminar –
da alegada i
nadequação via eleita

O
apela
do
sustenta que
o Mandado de Segurança não
é o meio processual adequado, pois a alegação de falta de notificação da infração demandaria dilação probatória, o que é incabível neste rito, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

O argumento não prospera.

O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em análise,
o
impetrante comprovou, por meio d
os
documento
s dos autos
,
a obtenção de sua Permissão para Dirigir (PPD) em
11
.
1
0
.
202
3

(Id 3551
81392
)
;

a expedição da sua CNH definitiva
em
1
1
.
1
0
.
20
2
4
, com validade até
16
.
7
.
20
33
(Id
3551
81397
)
;

e
a
inclusão da restrição administrativa (“PERMISSIONÁRIO PENALIZADO”)
em
2
4
.
10
.202
4
(Id
35518
1397
)
,
mediante processo administrativo nº 5686/2024 que tramitou entre 24.10.2024 e 25.10.2024,

sem qualquer procedimento prévio ou notificação formal.

A documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca a situação fática narrada, sendo desnecessária qualquer dilação probatória para comprovar o direito alegado.

Portanto, rejeito a preliminar.

Mérito

Como se confere do relatório, o recurso foi interposto contra sentença que
denegou a segurança e
m Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, o qual determinou o bloqueio/cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Narra a inicial que o impetrante obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em

11
.
10
.
2023. Decorrido o prazo estipulado de um ano, e sem que houvesse impedimentos lançados em seu prontuário no momento da solicitação, o órgão de trânsito emitiu sua

CNH definitiva em 11
.
10
.
2024, com validade até 16
.
07
.
2033 (
Id
355181397).

Entretanto, em janeiro de 2025, ao consultar o aplicativo da CNH Digital, o impetrante foi surpreendido com a notícia de que sua habilitação definitiva fora bloqueada/cassada administrativamente. O ato foi motivado pelo cometimento de infração ao Art. 230, V, do CTB (conduzir veículo não licenciado), ocorrida em

13
.
5
.
2024, portanto, durante a vigência da PPD.

O impetrante sustenta que não foi notificado acerca do processo administrativo nº 5686/2024, que tramitou entre 24
.
10
.
2024 e 25
.
10
.
2024 (após a expedição da definitiva), o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em suas informações, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato, sustentando que, nos termos do Art. 28, §2º, da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, a não obtenção da CNH definitiva por infração na PPD é automática e dispensa processo administrativo.

Com razão o apelante.

De fato, a legislação
invoca
da,
artigo 148, §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro
, estabelece requisitos objetivos para a concessão da habilitação definitiva:

Art. 148.
[...]

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Todavia,
verifica-se nos autos uma situação excepcional que afasta a aplicação pura e simples do dispositivo legal.

O DETRAN/MT

expediu sem ressalvas a CNH em seu status definitivo, em 11
.
10
.
2024, apesar da existência de fato impeditivo (infração cometida em maio de 2024).

E
m contraposição à argumentação suscitada pela autoridade apela
da
, a Carteira Nacional de Habilitação d
a
parte impetrante não
é provisória
, mas definitiv
a
, regularmente expedida pelo próprio órgão de trânsito.

A
Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99, sendo legítima a autotutela administrativa para garantir a legalidade e moralidade. O referido dispositivo estabelece:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos
.

Isso não significa, porém, que a Autarquia Estadual possa rever seus atos de forma unilateral e sem observância das garantias constitucionais. Pelo contrário, a autoridade administrativa, em virtude da autotutela administrativa, pode e deve rever os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, como ocorre no caso em análise, desde que observe os requisitos legais para o respectivo exercício, tais como a ampla defesa e o contraditório administrativo.

Conforme jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
:

"
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Mi
nº
Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023).

Na mesma linha, o STJ reafirma que:

"
A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa
" (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel
. Mi
nº
Humberto Martins,
DJe
30.
11
.
2022).

Ainda:

"
Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo
." (TJMT, AI
n
º
º
1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23/06/2021).

No caso em tela, o extrato do RENACH demonstra que o processo administrativo de bloqueio (nº 5686/2024) iniciou-se em 24
.
10
.
2024 e findou-se em 25
.
10
.
2024. Ou seja, em apenas 24 horas a administração cassou um documento definitivo sem qualquer notificação prévia ao condutor para que este pudesse exercer seu direito de defesa.

A situação configura manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A Administração Pública não pode, após validar um documento, cassar unilateralmente o documento sem observância do devido processo legal.

É relevante destacar que durante o período em que a CNH esteve válida,
o
impetrante exerceu legitimamente s
eu direito de dirigir
. Assim,
cri
ou-se
situação jurídica consolidada que não pode ser desconstituída abruptamente sem observância das garantias processuais.

Nesse sentido:

“
FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE

CARTEIRA

NACIONAL DE

HABILITAÇÃO

(CNH)

DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento as teses recursais, uma vez que apesar de
ter sido cometido infração considerada como gravíssima, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in
verbis
:“
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento dehabilitaçãoserão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.” 4. A cassação daCarteiraNacional deHabilitação(CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 8. Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico. Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora. (...)”
(
Nº
U
1048089-17.2024.8.11.0001,
Turma Recursal C
ível,
V
almir
Alaercio
dos S
antos, Terceira Turma Recursal, DJE 16
.
4
.
2025).”

Com efeito, cabe destaca
r
que
"
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
" RSTJ 4/1427 e 27/141.

Portanto,
os documentos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que
o
impetrante obteve regularmente sua primeira habilitação, que posteriormente lhe foi expedida a CNH definitiva pelo DETRAN/MT e que, em momento posterior, a autarquia promoveu a cassação unilateral da habilitação, sem a prévia instauração de processo administrativo.

E
ssas circunstâncias, comprovadas documentalmente, configuram direito líquido e certo d
o
impetrante à manutenção de sua CNH, salvo decisão administrativa proferida em processo regular que observe o contraditório e a ampla defesa
, o que não aconteceu
.

O artigo 148, §4º do CTB é aplicável ao período em que o candidato ainda está sob permissão para dirigir, sendo inadequada sua aplicação retroativa para cassar CNH definitiva já expedida. A expedição da CNH definitiva configura ato administrativo perfeito e acabado, que somente pode ser revisto mediante processo administrativo regular.

Não pode a Administração Pública
se
utilizar de dispositivo legal destinado ao período provisório (PPD) para justificar cassação posterior de documento definitivo sem observância do devido processo legal.
Tal procedimento configura burla às garantias constitucionais e violação ao princípio da legalidade administrativa.

Portanto, o recurso comporta provimento.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso voluntário e
reformo
a sentença
para
anular o ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva
do impetrante
,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026